Tribunal: STF
Processo: Rcl 43529
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, proposta por Claro S.A., em face de decisão do Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, proferida nos autos do Processo 0020766-05.2018.5.04.0003.
    Na petição inicial, a reclamante sustenta, em síntese, que a autoridade reclamada teria descumprido a orientação firmada por esta Corte no RE-RG 1.101.937 (tema 1075), no qual se determinou o sobrestamento de todos os processos pendentes que versem sobre a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985 (Lei de Ação Civil Pública).
    Conforme consta dos autos, o Ministério Público do Trabalho ajuizou Ação Civil Pública (ACP 0020766- 05.2018.5.04.0003), objetivando a regularização de emissão de CATs (Comunicados de Acidente do Trabalho) pela ora reclamante na hipótese da existência de NTEP (Nexo Técnico Epidemiológico Previdenciário), nos termos do art. 21-A da Lei 8.213/1991.
    O Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre proferiu então decisão liminar em que determinou ao ora reclamante que comunique os acidentes do trabalho quando ocorrerem acidentes típicos e nos casos em que houver comprovação ou suspeita de doenças profissionais ou do trabalho, sob pena de pagamento de multa no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por comunicação não emitida. 
    A reclamante relata que, em razão do despacho de suspensão nacional pelo tema 1075, peticionou nos autos de origem para que houvesse esclarecimento acerca da abrangência territorial da decisão liminar proferida, como também sobre a aplicabilidade do art. 16 da Lei 7.347/1985 ao caso. O Juízo a quo, então, entendeu que não restava configurada a hipótese de suspensão determinada pelo STF.
    Diante disso, ajuizou a presente reclamação, sustentando que “art. 16 da LACP impõe limitação territorial aos efeitos da decisão proferida em sede de ACP, qualquer que seja a matéria de fundo discutida. Todavia, as instâncias ordinárias de jurisdição, bem como o STJ e TST, tem sistematicamente negado vigência ao art. 16 da LACP a pretexto de interpretação sistemática com o CDC e deferido extensão nacional aos efeitos de decisões tomadas em ACPs”. (eDOC 1, p. 2)
     Nesses termos, assevera que “[e]stando controvertida a aplicação do art. 16 da LACP no bojo de uma dada ACP, notadamente quando se discute a limitação territorial dos efeitos da decisão, a suspensão da marcha processual é medida que se impõe, haja vista a determinação exarada no bojo do RE nº 1.101.937, que segue a sistemática do art. 1.035 do CPC/15”. (eDOC 1, p. 3)
    Aduz ainda que “[f]oi no momento do deferimento da liminar, que ao ressalvar ‘as hipóteses já abrangidas pela decisão judicial proferida na ACP n. 0060200- 29.2008.5.04.0010’, i.e., de funcionários do Rio Grande do Sul, que se tornou controvertida a extensão territorial da decisão em sede de ACP”. Desse modo, afirma que “[a]ntes disso a extensão territorial da decisão não era controvertida simplesmente porque não o poderia ser. Não havia interesse processual da ora Reclamante em tornar controvertida limitação territorial que até então não existia”. (eDOC 1, p. 15-16) 
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, ao final, a procedência da reclamação para “determinar o sobrestamento da Ação Civil Pública nº 0020766-05.2018.5.04.0003 até julgamento final do RE RG nº 1.101.937 por este C. STF”. (eDOC 1, p. 21)
    É o relatório.
    Passo à análise do pedido liminar.
    Entendo existir plausibilidade na tese aventada pela reclamante.
    Explico.
    No caso, a reclamante sustenta o descumprimento da ordem de suspensão nacional determinada pelo Ministro Alexandre de Moraes, nos autos do RE-RG 1.101.937 (tema 1075) paradigma da repercussão geral, nos seguintes termos:
    “Trata-se de Recurso Extraordinário no qual reconhecida a repercussão geral do debate relativo à ‘constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator‘ (DJe de 27/2/2020, Tema 1075). 
    Com base no art. 1.035, § 5º, do Código de Processo Civil, DECRETO a SUSPENSÃO do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional – inclusive a ação coletiva subjacente a estes autos, em que proferida a decisão interlocutória impugnada por este recurso extraordinário”. (DJe 22.4.2020)
    Posteriormente, acolhendo os embargos de declaração opostos pelo Ministério Público Federal, o Ministro relator proferiu a seguinte decisão: 
    “A respeito dos pontos agitados pelo embargante, convém esclarecer: serão suspensos os processos nos quais esteja pendente de deliberação a aplicação do art. 16 da Lei 7.347/1985. 
    A diretriz vale para processos em qualquer grau de jurisdição; seja qual for a fase em que estejam (conhecimento, cumprimento de sentença, ou execução); independentemente da matéria em discussão; individuais ou coletivos. 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347/1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    Excetuadas estas motivações, absolutamente estranhas ao que se discute neste RE com repercussão geral, cabe enfatizar, pela última vez: não deve prosseguir qualquer processo em que tenha sido aventada a aplicabilidade, ou não, do art. 16 da Lei 7.347/1985, se tal ponto estiver na expectativa de solução definitiva. Por todo o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA PRESTAR ESCLARECIMENTOS” (DJe 5.5.2020). 
    Desse modo, nos termos das decisões do relator do RE-RG 1.101.937 (tema 1075), Ministro Alexandre de Moraes, devem ser sobrestados os processos que versem sobre a matéria referente à constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, ainda que se encontrem em fase de execução, individual ou coletiva, excetuando-se “os processos em que tal questão [a aplicação do art. 16 da Lei n. 7.347/1985] não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados”.
    Pois bem.
    Na hipótese vertente, verifico que, requerido o sobrestamento do feito, o Juízo reclamado assim decidiu:
    “Com razão o MPT. Não se configura a hipótese de suspensão determinada pelo STF em decorrência da pendência de resolução do tema de repercussão geral nº 1075. 
    Nestes autos a reclamada somente invocou a matéria relativa à abrangência territorial da decisão após a decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes. Não havia, até então, nenhuma controvérsia a respeito da questão. 
    Sendo assim, é relevante transcrever parte da decisão dos embargos de declaração proferida no RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.101.937 (leading case): 
    ‘(…) 
    Agora, uma observação se faz necessária: os processos em que tal questão não tenha sido invocada, ou sobre a qual já exista decisão preclusa, evidentemente não devem ser paralisados. 
    Reitere-se: a ordem de suspensão também alcança processos em fase de cumprimento de sentença, ou de execução, além de ações rescisórias – DESDE QUE, NESSES ESPECÍFICOS PROCEDIMENTOS, TENHA SIDO SUSCITADA A APLICAÇÃO DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, E QUE ESTA QUESTÃO AINDA NÃO ESTEJA DEFINITIVAMENTE RESOLVIDA. 
    Finalmente, é permitido aos órgãos julgadores decidir a incidência do art. 16 da Lei 7.347 /1985, desde que a fundamentação seja alheia aos argumentos colocados em jogo neste leading case. Exemplificativamente: a alegação é intempestiva, ou preclusa. 
    (…)’ 
    Por estas razões, determino o prosseguimento do feito, mantendo-se a audiência aprazada até ulterior deliberação, considerando a necessidade de autorização de retorno às atividades presenciais por parte dos órgãos administrativos deste TRT”. (eDOC 11)
    Nesses termos, em juízo perfunctório, entendo existir controvérsia acerca da abrangência da decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública 0020766-05.2018.5.04.0003, de forma que é necessária a suspensão do processo na origem.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes monocráticos: Rcl 42.302-MC, Presidente Min. Dia Toffoli, DJe 23.7.2020; e Rcl 43.191-MC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.9.2020.
    Ante o exposto, presentes o periculum in mora e o fumus boni iuris, a justificar o deferimento do pleito de urgência, e reservando-me o direito a exame mais detido da controvérsia por ocasião do julgamento do mérito, defiro o pedido de liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão proferida nos autos do Processo 0020766-05.2018.5.04.0003, em trâmite na Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Porto Alegre.
    Requisitem-se informações à autoridade reclamada.
    Citem-se os interessados. (art. 989, III, NCPC)
    Intime-se, se necessário, a reclamante para que forneça o endereço da parte beneficiária do ato impugnado nesta sede reclamatória, sob pena de extinção do feito (arts. 319, II; 321; e 989, III, do CPC).
    Após, abra-se vista à Procuradoria-Geral da República. (art. 991, NCPC)
    Comunique-se.
    Publique-se. 
    Brasília, 10 de novembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente